Tribunal: TJPA
Processo: 0005134-79.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0005134-79.2012.8.14.0015

AGRAVANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

AGRAVADO: MARIA JOECI DOS SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE

RECURSO

ESPECIALCOM FUNDAMENTO EM JUÍZO REGULAR. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSALNÃO

INTERROMPIDO.

CERTIFICAÇÃO

DO TRÂNSITO EM JULGADO.
PRECEDENTES. NÃOCONHECIMENTODO AGRAVO

INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que não admite recurso especial com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC) é o agravo previsto nos
arts
.1.030, §1.º, e1.042do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
n
ão conhecer

d
o

agravo interno
em recurso
especial
, nos termos do voto
do

Relator
,
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

(
Vice-Presidente
, em exercício
)
. Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador
Ricardo Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pel
o

Desembargador

Roberto Gonçalves de Moura
(
Presidente
,
em exercício
).

28ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (de 26 de julho a 2 de agosto de 2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO
JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
(
Vice-Presidente, em exercício /
Relator):

Trata-se de
agravo interno
(ID
. N.º
14.046.287
)
,
interposto

por

BANCO BS2 S/A (BANCO BONSUCESSO)
,
contra a decisão que inadmitiu

o recurso especial por
aplicação de enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça (ID. N.º
13.
721.467
).

A parte recorrente
alegou
, em síntese,

inaplicabilidade da
s

S
úmula
s
282 e 284 do
STF diante da
questão amplamente debatida e
prequestionada
nas vias ordinárias
, além de
não ser caso
, também,
de aplicação da Súmula 7
do
STJ, e sim, de
revaloração
das provas
.

Foram apresentadas

contrarrazões
,

conforme

ID
.

N.º
14
.
405.647.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES (Vice-Presidente, em exercício / Relator):

De início, observo que

o recurso
especial

e
o agravo interno em recurso
especial
foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que
não admite

o
recurso
especial
com fundamento em súmula do STJ
ou por intempestividade
é o agravo em recurso
especial
, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para convertê-lo em agravo em recurso
especial
, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (a exemplo do agravo interno no agravo em recurso especial no recurso especial em apelação 0031696-49.2009.814.0301, julgado em 17.10.2018), cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“Esse entendimento – é sempre importante destacar – tem o
beneplácito
de expressivo magistério doutrinário [...], cabendo destacar, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48ª ed., 2016, Forense):

‘Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime:

(a) o juízo positivo (i.
é
, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo;

(b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (
ii
) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão geral, ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, ‘caput’).’ (grifei)

[...]

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal [...] em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico [...] constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, [...])”. (STF – ARE 1.174.010 – DF, Relator Min. Celso de Mello,
DJe
: 04.02.2019).

“1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2º, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (STJ – 4ª Turma,
AgInt
no
AREsp
985.072/MG, Relator Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 14.12.2017).

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso
especial
(ID. N.º
13.
721.467
)
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO
JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício

Relator

Belém, 03/08/2023